Tribunal: TJSP
Processo: 0061234-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento provisório de sentença – Extinção pelo julgamento em definitivo da ação monitória – Sentença reformada em 2o grau para julgar improcedente a demanda – Inconformismo recursal do exequente - Pretensão ao afastamento de sua condenação no pagamento de verba honorária de sucumbência ou, subsidiariamente, ao arbitramento por equidade – Inadmissibilidade - Cabimento de

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento provisório de sentença – Extinção pelo julgamento em definitivo da ação monitória – Sentença reformada em 2o grau para julgar improcedente a demanda – Inconformismo recursal do exequente - Pretensão ao afastamento de sua condenação no pagamento de verba honorária de sucumbência ou, subsidiariamente, ao arbitramento por equidade – Inadmissibilidade - Cabimento de honorários advocatícios em razão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença - Entendimento pacificado pelo Colendo STJ no julgamento do REsp 1.134.186/RS, afetado pelo efeito repetitivo - Verba honorária corretamente fixada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o do CPC - Inexistência de causa que justifique a modificação - Decisão mantida – Recurso desprovido.